Tribunal: STF
Processo: RE 432856
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-11-16
Data de publicação: 2004-11-16

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2.
Previdenciário. Renda Mensal Vitalícia. Art. 203, V, da Constituição
 Federal. Dispositivo não auto-aplicável. Precedente. 3.
Constitucionalidade do § 3º do art. 20 da Lei nº 8742, de 07.12.93.
Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento